Tribunal: STF
Processo: RE 72809
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. A
EXIBIÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO PARA CALCULO DO PREMIO DEFINITIVO,
E PRESTAÇÃO DE FATO QUE PODE SER EXIGIDA ATRAVÉS DA AÇÃO
COMINATORIA, DE QUE TRATA O ART. 302, XII, DO C.P.C. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, SEJA PELA LETRA "D", FACE A SÚMULA N.
291, SEJA PELA LETRA "A", COMO O ENTENDEU A PROCURADORIA GERAL DA
REPUBLICA, DIANTE DO ENUNCIADO NA SÚMULA N. 400.